Tribunal: TJSP
Processo: 1014109-97.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME: 1. Juliana Lima Guedes, professora temporária da rede estadual de ensino, busca reconhecimento de estabilidade provisória da gestante, pagamento de vencimentos durante licença-maternidade, restabelecimento de carga horária, retificação de registro funcional e indenização por danos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME: 1. Juliana Lima Guedes, professora temporária da rede estadual de ensino, busca reconhecimento de estabilidade provisória da gestante, pagamento de vencimentos durante licença-maternidade, restabelecimento de carga horária, retificação de registro funcional e indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu parcialmente o direito à estabilidade provisória por 180 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar (i) se há direito à licença-maternidade e estabilidade provisória em caso de natimorto, (ii) se a autora faz jus ao salário-maternidade, e (iii) se há direito a indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autora tem direito ao salário-maternidade, pois o óbito fetal com 26 semanas configura parto para fins previdenciários, conforme a Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015. 4. A estabilidade provisória é mantida, conforme o Tema 542 do STF, mas não há direito ao restabelecimento de carga horária ou indenização, pois a suspensão do contrato decorreu da não participação no processo de atribuição de aulas.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para reconhecer o direito ao salário-maternidade. Tese de julgamento: 1. O óbito fetal com 26 semanas configura parto para fins previdenciários, assegurando o direito ao salário-maternidade. 2. A estabilidade provisória não impõe obrigação de atribuição de carga horária a docente temporário sem aulas atribuídas.
Legislação Citada: CF/1988, art. 7o, XVIII; LC no 1.093/2009, art. 20; Lei no 8.213/91, art. 72, §1o; Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, art. 340, §1o.
Jurisprudência Citada: STF, RE 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.10.2018.